Tribunal: TJDFT
Processo: 0740349-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E RENDA LÍQUIDA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual da verba salarial do executado, fundamentando-se na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para permitir a penhora de percentual da remuneração do executado, em dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e esgotados outros meios executórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O salário, por sua natureza alimentar, goza de proteção constitucional, sendo essencial à subsistência do trabalhador e de sua família, e sua constrição deve observar rigorosamente os princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e razoabilidade.
4. A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a penhora de parte da remuneração para satisfação de dívidas não alimentares, desde que demonstrada a impossibilidade de satisfação por outros meios e garantida a preservação do mínimo existencial.
5. No caso concreto, não há comprovação atualizada de vínculo empregatício, renda líquida, descontos compulsórios ou despesas essenciais do executado, tampouco elementos que permitam aferir que a penhora pretendida não afetaria sua subsistência digna.
6. O dever de demonstrar a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial recai sobre o exequente, que deve instruir os autos com documentação suficiente para permitir a análise individualizada da situação financeira do devedor.
7. Diante da insuficiência de elementos probatórios, não é possível deferir a penhora pretendida, mantendo-se a decisão recorrida, sem prejuízo de futura reanálise caso haja produção de prova atualizada sobre vínculo remuneratório e renda líquida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A mitigação da impenhorabilidade de verba salarial para fins de penhora em execução de dívida não alimentar exige prova atualizada e suficiente do vínculo empregatício, da renda líquida e das despesas essenciais do devedor, de modo a garantir a preservação do mínimo existencial e evitar violação à dignidade da pessoa humana.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CF, art. 1o, III; art. 7o, X.